Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-36.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005287-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), SERGIO JUSTER ZILLING DA SILVA - CPF: 585.928.738-00 (AGRAVANTE), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DA COBRANÇA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de custas processuais, rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída e de regularidade formal do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para arguir nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação específica do fundamento legal da cobrança; (
ii
) estabelecer se a CDA que apenas faz referência genérica a decisão judicial, sem menção expressa ao dispositivo legal instituidor da
exação, atende aos requisitos dos
arts
. 202, III, do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei n
.
6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que dispensada dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.
A higidez formal da Certidão de Dívida Ativa constitui matéria de ordem pública, passível de controle na via da exceção de
pré
-executividade, quando aferível a partir do próprio título executivo.

5.
A CDA deve conter, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, conforme exigem o art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei n
.
6.830/80.

6.
A mera referência genérica a “decisão judicial”, sem indicação expressa do dispositivo legal que institui e fundamenta a cobrança das custas processuais, não satisfaz os requisitos legais do título executivo.

7.
A ausência de indicação específica do fundamento legal compromete a certeza e a liquidez do crédito, bem como inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

8.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a falta de fundamento legal específico na CDA configura vício material insanável, não passível de correção por emenda ou substituição do título, à luz da Súmula 392 do STJ.

9.
Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, impõe-se a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, restando prejudicadas as demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguir nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando o vício é aferível de plano e não demanda dilação probatória.

2. A ausência de indicação específica do fundamento legal da cobrança na CDA configura vício material insanável, que afasta sua presunção de certeza e liquidez.

3. Reconhecida a nulidade da CDA por inobservância do art. 202, III, do CTN e do art. 2º, § 5º, III, da Lei n
.
6.830/80, impõe-se a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, III; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.093.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; TJMT, Apelação n
.
1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação n
.
1000638-32.2025.8.11.0010, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito
suspensivo

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n
.
1010813-60.2023.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, mantendo hígida a execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n
.
2022580225.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afirmar a ausência de prova pré-constituída, sustentando que o processo judicial que deu origem às custas executadas foi devidamente juntado aos autos, sendo suficiente para demonstrar a inexistência de constituição válida do crédito.

Afirma que os documentos relativos à sua situação financeira foram apresentados exclusivamente para instruir o pedido de gratuidade da justiça, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem, não se confundindo com a prova destinada a demonstrar a nulidade da CDA.

Sustenta, ainda, a nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de ausência de indicação do fundamento legal específico da cobrança, em afronta ao art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e ao art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, asseverando tratar-se de vício insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

Defende, outrossim, a inexigibilidade do crédito executado, por decorrer de custas processuais lançadas em hipótese de cancelamento
da distribuição do processo originário, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, o que afastaria a constituição válida do débito.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos constritivos na execução fiscal e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da CDA ou, alternativamente, da inexigibilidade do crédito, extinguindo-se a execução fiscal.

(Id
345172872
).

O pedido de efeito suspensivo
foi deferido. Na mesma oportunidade, a isenção do recolhimento do preparo recursal foi
deferida
.
(Id
345486884
).

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando que o agravante apenas reiterou os argumentos já deduzidos na exceção de
pré
-executividade, sem afastar os fundamentos da decisão recorrida. Defende que a matéria exige dilação probatória, sendo incabível sua análise na via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ, e que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais, inexistindo vício capaz de afastar sua presunção de certeza e liquidez. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.
(Id
346649388
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022580225 ou a inexigibilidade do crédito nela inscrito, sob o argumento de ausência de fundamentação legal específica e de indevida cobrança de custas processuais decorrentes de cancelamento da distribuição do processo originário, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de
Dívida Ativa n. 2022580225, no valor total de R$ 128.855,90, decorrentes de custas processuais.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando

a nulidade formal da CDA por ausência de indicação do fundamento legal específico da cobrança, bem como a inexigibilidade do débito, ao argumento de que as custas teriam sido lançadas em hipótese de cancelamento da distribuição do processo originário, não havendo constituição válida do crédito.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que não foi apresentada prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a nulidade ou inexigibilidade do crédito, além de reconhecer que a CDA atende aos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80.

Contra essa decisão, interpôs a parte executada o presente agravo de instrumento, sustentando o cabimento da via eleita, a existência de prova documental suficiente e a necessidade de reforma da decisão para reconhecer a nulidade do título ou a inexigibilidade do débito executado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito à alegada nulidade formal da
CDA
, por ausência de indicação do fundamento legal específico da cobrança e

à inexigibilidade do crédito executado, sob o argumento de que decorre de custas processuais indevidamente lançadas em hipótese de cancelamento da distribuição do processo originário, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

A controvérsia, portanto, envolve a análise da regularidade formal do título executivo e da própria constituição válida do crédito, matérias de ordem pública que podem ser apreciadas na via da exceção de
pré
-executividade, porquanto aferíveis diretamente a partir do exame da própria Certidão de Dívida Ativa, sem necessidade de dilação probatória.

O agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de fundamentação legal específica, ao argumento de que o título não indica o dispositivo legal que ampara a cobrança
,
em afronta ao art. 202, III, do CTN e ao art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/80.

Sobre a matéria,
é importante ressaltar que a CDA é o título executivo da execução fiscal e deve, obrigatoriamente, conter os elementos do
art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980
e do

art. 202 do CTN
:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

A presença dos elementos exigidos pela legislação é requisito essencial do título executivo
.
A falta desses elementos configura defeito formal relevante, passível de reconhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade, nos termos da orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa n. 2022580225 indica que o débito decorre de custas processuais arbitradas em decisão judicial, fazendo referência ao número do processo e à data da sentença. No entanto, não há menção expressa à disposição legal específica que institui e fundamenta a cobrança das custas ou da taxa judiciária correspondente, constando apenas a expressão genérica “conforme decisão”.

Nessa medida, não se atendem integralmente os incisos II e III do art. 202 do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, incisos II e III, da Lei n. 6.830/80, vício aferível de plano na própria certidão.

A falta desse detalhamento pode prejudicar a adequada compreensão da origem e do fundamento da cobrança pelo executado, repercutindo no exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de fundamentação legal específica configura vício grave e insanável, que invalida a CDA e, por conseguinte, a execução fiscal por ela embasada. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA
EXAÇÃO.
NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
"Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.
).
No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 23/9/2022.
2.
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp 2093993 SP 2023/0307796-2, Relator Ministro
Gurgel De Faria
,
j.
27
.
11
.
2023, T1)
.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA.
MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. VÍCIOS SUBSTANCIAIS NA CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO E DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. A Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial que deve apresentar, de forma clara e destacada, todos os elementos exigidos nos
arts
. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, especialmente o fundamento legal da infração e o valor originário do crédito, sob pena de nulidade por ausência de certeza e
liquidez.

4. A CDA impugnada menciona, de forma genérica, o “descumprimento de dispositivo do CDC” e indica como fundamentos legais apenas o art. 57 do CDC e o art. 47, § 2º, do Decreto Estadual
n.
3.571/04, que tratam da aplicação da sanção, mas não tipificam a infração administrativa em si, o que configura violação ao art. 202, III, do CTN.

5.
A ausência de indicação dos artigos específicos do CDC que teriam sido infringidos impede a identificação do fato gerador da multa, comprometendo o exercício da ampla defesa e o controle jurisdicional do título, configurando vício substancial insanável.

(...)
7. Tais vícios não se restringem a meras irregularidades formais sanáveis com a juntada do processo administrativo, mas consistem em falhas estruturais que comprometem a validade do próprio ato de inscrição em dívida ativa, não sendo passíveis de correção posterior, conforme entendimento consolidado do STJ.
(...).
(TJMT
–
1017271
-
93
.
2023
.
8
.
11
.
0041, Rel
. Des.

Marcio Vidal
,
j.
16
.
12
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)
3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, conforme exigido pelo art. 202, III, do CTN e pelo art. 2º, § 5º, III, da Lei 6 .830/1980.

4. A mera referência genérica à expressão “Imposto sobre Serviços” e à “Lei Municipal 1060/2007”, sem menção a dispositivos legais específicos, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, caracterizando vício formal essencial e insanável.

5.
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e não afasta a exigência de que constem do título todos os elementos legais mínimos que permitam ao executado compreender e impugnar a exigência.

6. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica ao reconhecer que a ausência de fundamento legal específico na CDA configura vício material insanável, que não pode ser suprido pela juntada posterior de documentos administrativos nem por remissão a processo administrativo não incluído nos autos.

7.
A aplicação da Súmula 392/STJ é restrita a hipóteses de vícios formais sanáveis, não sendo aplicável a vícios materiais como o ora identificado.
(...).
(TJMT
–
1000638
-
32
.
2025
.
8
.
11
.
0010, Rel
. Des.

Marcio Vidal
,
j.
16
.
12
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Na mesma linha, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa é admitida apenas para correção de erro formal ou material, não alcançando a falta de requisitos essenciais do título, como a indicação do fundamento legal da cobrança.

No caso concreto, a inexistência de referência clara aos dispositivos legais que amparam a exigência impede a adequada identificação da base normativa do crédito, o que compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante. Sem a indicação precisa da norma instituidora, o executado fica impossibilitado de impugnar, de forma efetiva, os critérios adotados para a constituição do débito.

Diante disso, reconheço a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de fundamentação legal específica, o que conduz à
extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento da nulidade da CDA e da consequente extinção da execução fiscal, as demais alegações trazidas pelo agravante restam prejudicadas.

Com essas considerações
e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão
recorrida
, de modo a reconhecer a nulidade da CDA que embasa a execução, em consequência, extinguir
a execução fiscal
n.
1010813-60.2023.8.11.0041
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026